Tribunal: TJES
Processo: 5002016-77.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002016-77.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO PEREIRA SILVA
RECORRIDO: LUIZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA - ME
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Por não vislumbrar nos autos elementos a ensejarem o afastamento da presunção de insuficiência financeira deduzida, concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor da recorrente.

Outrossim, certificada a tempestividade,
CONHEÇO
do recurso.

Na origem, indeferida a petição inicial por ausência de endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e réu, conforme artigo 319, II do CPC, tendo destacado o Magistrado que, intimado para informar o endereço do réu, requereu sua citação por edital, o que é vedado pela Lei 9.099/95.

O recorrente afirma, resumidamente, que requereu a realização de diligências no sistema INFOJUD com a finalidade de obter o endereço correto da requerida, o que foi indeferido pelo juízo.

Destaca que o
§1
º
do artigo 319 do CPC prevê que o autor poderá requerer as diligências acima e afirma que, apesar de equivocado, o pedido de citação por edital se deu de modo alternativo.

Compulsando os autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Na petição ID
342866 o autor, de fato, pleiteou inicialmente a realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD e, apenas de modo subsidiário que fosse realizada a citação por edital.

De fato, a citação por edital é modalidade de comunicação de atos processuais que não se coaduna c
om o procedimento célere estabelecido na Lei 9.099/95.

Nos termos do art. 14 da Lei 9.099/1995, o autor deve fornecer o endereço atualizado do réu para os fins de citação. Contudo, a mencionada disposição não impede que o Juízo realize diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL) a fim de localizar o endereço da parte ré, ou mediante requisição de dados cadastrais às empresas de telefonia celular, especialmente quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo autor.

Com efeito, entendo que a extinção prematura do feito com fundamento na impossibilidade de consulta aos
sistemas informatizados, devidamente requeridos pela parte recorrente, viola os princípios norteadores dos Juizados Especiais, entre os quais, o livre acesso à jurisdição, a simplicidade, a informalidade, a oralidade, a economia e a celeridade processual.

Nesse sentido:

INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU PARA CITAÇÃO - PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS PROCESSUAIS - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. 2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que indeferiu o pedido de pesquisa do endereço da ré via consulta BACENJUD, RENAJUD, e INFOJUD e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito. 3. Determina o art. 14 da Lei 9.099 /95 que o autor deve fornecer o endereço atualizado do réu para os fins de citação. De outro lado, determina o art. 6º do CPC que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 4. Dessa forma, apesar da redação do art. 14 da Lei 9.099 /95, em face ao dever de colaboração entre todos os atores do processo, é de se concluir que não existem impeditivos para que seja deferida a pesquisa nos sistemas informatizados, destinada à identificação do endereço da ré, por mais razão no caso em exame, em que o credor intenta Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. 5. A extinção prematura do feito com fundamento na impossibilidade de consulta aos sistemas informatizados, devidamente requerido pela parte recorrente, viola os princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processuais, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. 6. Precedentes: (Acórdão n. 1094671, 07024623920188070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018)

Por todo o exposto, impõe-se a anulação da sentença de extinção.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao juízo originário para que se proceda seu regular processamento, com a consulta aos sistemas informatizados para localização do endereço do réu.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.